Tribunal: TJDFT
Processo: 0016220-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037338-24.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: RAIMUNDO LUIZ DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência (ID 8917494) indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravo para a Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 8917486): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. VEÍCULO DE PASSEIO. NOTIFICAÇÃO DO DFTRANS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. 1. Tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterado pela Lei Distrital 953/95, visto que o automóvel não satisfaz as exigências de transporte coletivo, tampouco se fez passar por permissionário do serviço público, restando, então, descaracterizada a fraude à prestação de serviço de transporte. Nessa linha, a infração de trânsito consistente no aliciamento de passageiros melhor se amolda à regra prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Recurso não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014